Tribunal: STF
Processo: Rcl 72705
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Movent Automotive Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000437-89.2024.5.02.0264.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) a reclamação trabalhista nº 1000437-89.2024.5.02.0264 versa sobre pedido de reconhecimento de vínculo empregatício formulado pelo reclamante, que exerceu a função de Diretor Comercial na empresa reclamada (Movent) entre 22/11/2018 e 17/11/2023, alegando que supostamente teria sido obrigado a assinar contato de prestação de serviços para trabalho diário e que recebia salarial mensal.



    Em defesa, a empresa reclamada nos autos da reclamação trabalhista em comento (Movent) suscitou preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, pois a prestação de serviços indicada na inicial era realizada por pessoa jurídica, Ronaldo Buchaim Filho, CNPJ 32.299.982/0001-50.



    Referida preliminar foi acertadamente foi acolhida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Diadema que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista nº 1000437-89.2024.5.02.0264, em razão da v. decisão proferida no Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos termos in verbis: 



    (...)



    Todavia, recorreu o autor da reclamação trabalhista através do manejo de Recurso Ordinário, tendo a 14ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho, em sentido contrário quanto às diversas decisões do C. STF sobre a validade da terceirização, reformado a r. sentença de piso e declarando a competência da justiça do trabalho para o processamento da reclamação trabalhista em comento".



    Sustenta que "diferentemente do mencionado pelo E. TRT, a matéria referente à suposta ocorrência de fraude na forma de contratação, não resta controvertida. Isso porque, conforme bem mencionou o MM. Juízo de piso, o próprio autor da reclamação trabalhista juntou aos autos nota eletrônica juntada (id. dc26348 a que faz referência na petição inicial da reclamação trabalhista) este concordou com a contratação e fez ajustes no contrato. Ou seja, houve prévia negociação dos termos do contrato cível entabulado entre as partes" (eDoc 1, p. 8). 



    Aduz que "nos termos do art. 114 da CF, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ações provenientes de contratos de natureza civil, como é o caso da relação de prestação de serviços que existiu entre a empresa qual o autor, ora reclamado é sócio e esta empresa reclamante" (eDoc 1, p. 9). 



    Afirma que "resta claro que o autor da reclamação trabalhista CONCORDOU com a forma de contratação, restando incontroversa a inexistência de fraude no caso sub judice" (eDoc 1, p. 9).



    Salienta que "como se trata de uma relação comercial formal (no presente caso o autor da reclamação trabalhista, ora reclamado tem empresa constituída), a análise sobre eventual validade dessa contratação se dá pela Justiça Comum, de acordo com a jurisprudência atual e reiterada do Supremo, não cabendo a discussão pretendida pelo autor, ora recamado, na Justiça do Trabalho, a esse respeito" (eDoc 1, p. 10). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a competência da Justiça Laboral para analisar os elementos caracterizadores da relação de emprego, com fundamento no art. 114 da Constituição. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 11, p. 5-10):



    “Do Decisium recorrido, emerge o entendimento segundo o qual, o caso dos autos, por se tratar de relação de natureza comercial formal, visto que o Reclamante tem empresa constituída, a análise sobre a validade da relação deve se dar pela Justiça Comum e, caso se constate a invalidade da contratação, os autos devem ser devolvidos à Justiça do Trabalho.



    Referido entendimento foi baseado no precedente vinculante do STF no Tema 725, bem como nas decisões em reclamações constitucionais sobre o tema.



    Por disciplina judiciária, em casos análogos aos decididos pelo STF em precedentes vinculantes, não se olvida da necessidade que os órgãos jurisdicionais se curvem ao entendimento fixado.



    Não obstante, é necessária a análise quanto à aderência estrita do caso concreto aos fundamentos das referidas decisões.



    Os precedentes adotados pelo STF são: (a) ADPF 324 e o RE 958.252, os quais afirmam a validade da terceirização na atividade-fim da empresa; (b) ADC 48 e a ADI 3.961, os quais com base na Lei 11.442/07, afirmam a validade do contrato de natureza civil afirmado entre a empresa de transporte rodoviário de cargas e o transporte autônomo de cargas; (c) ADI 5.625, que declarou ser constitucional o contrato de parceria do profissional da beleza (Lei 12.592/12 e Lei 13.352/16).



    Nessa linha, tanto na ADPF 324 quanto no Tema 725, o STF validou a terceirização na atividade fim da empresa, sendo que em sede de reclamações constitucionais vem adotando a mesma ratio decidendi à pejotização.



    Em linhas objetivas, o STF, após invocar tais precedentes, afirma para o reconhecimento das reclamações que: (a) o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho; (b) o mercado admite profissionais contratados pelo regime consolidado (CLT) e outros, os quais tenham caráter de eventualidade ou maior autonomia; (c) é lícito, ainda que para execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização); (d) o profissional contratado, por ter elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, tem o discernimento de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação; (e) há permissão constitucional de formas de contratação além da forma prevista na CLT (valorização dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência).



    Apesar das referidas decisões, é possível ao Judiciário Trabalhista decretar a nulidade do negócio jurídico, reconhecendo o vínculo empregatício, desde que estejam presentes os requisitos legais.



    Pelo princípio da primazia da realidade (também intitulado contrato realidade), no caso de discordância entre o que ocorre de fato e o que está nos documentos trabalhistas, haverá a prevalência do sucedido no plano dos fatos.



    Vale dizer, a caracterização ou não da existência do contrato de trabalho está no exame concreto da realidade diária da prestação de serviços, verificando se há os requisitos da relação de emprego.



    (...)



    Não se deve desconsiderar o documento escrito, o qual tenha dado origem à relação de emprego, contudo, para o Direito do Trabalho, os documentos são válidos desde que estejam em sintonia com a realidade diária do contrato individual de trabalho.



    A autonomia de vontade é integrante do negócio jurídico denominado contrato individual de trabalho, mas há de se inferir se há plena identidade dos aspectos formais do contrato assinado pelas partes à verdadeira natureza jurídica deste contrato. Não basta a indicação de que as partes (tomador dos serviços e o prestador dos serviços) tem plena capacidade e autonomia para fixarem a escolha contratual da titulação do negócio jurídico. Há de se aferir, pelo aspecto protetivo das normas do Direito do Trabalho, se o nome jurídico desta titulação corresponde a efetiva materialização desse negócio jurídico ao longo da execução contratual. Se as partes celebraram um contrato de prestação de serviços, como dito e repetido, a execução contratual, por ser um contrato de atividade, deve corresponder a efetiva prestação de serviços regulada pelo Código Civil (art. 593, CC).



    Diante do contexto das provas e do devido processo legal, se o Judiciário Trabalhista vem a decretar a nulidade do negócio jurídico, declarando a existência concreta e real desta relação como sendo um contrato individual de trabalho (subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e o trabalho prestado por pessoa física), não está violando os precedentes do STF. Nesta valoração, a decisão trabalhista aquilata se o documento assinado: (a) não tem o objetivo de fraudar lei imperativa (como é o caso do Direito do Trabalho) (art. 166, VI, CC); (b) se o motivo estampado no seu conteúdo não tem o condão de negar vigência à lei trabalhista (art. 166, III, CC), daí ser efetiva a sua ilicitude.



    É inegável que o Judiciário Trabalhista, diante do caso concreto, na valoração das alegações das partes e das provas colhidas, à luz do contraditório e do respeito a ampla defesa, adota os princípios da primazia da realidade e da irrenunciabilidade dos direitos quando se reconhece o vínculo de emprego. Aplicar tais princípios nada mais é do que se respeitar a boa-fé objetiva das partes e a função de interpretação da boa-fé objetiva.



    Aplicar a principiologia imanente ao Direito do Trabalho não é desrespeito sintomático aos precedentes e sim ato obrigatório do Poder Judiciário Trabalhista, quando é acionado pelas partes (art. 5º, XXXV, CF; art. 140, CPC; art. 4º, LINDB).



    Assim, à luz do caso concreto, com respeito ao devido processo legal, o Judiciário Trabalhista, quando se discute a declaração da existência do vínculo de emprego, deve se basear na principiologia do Direito do Trabalho e proceder à análise dos fatos à luz dos princípios da primazia da realidade e da irrenunciabilidade dos direitos, não podendo haver a sobreposição do documento à dinâmica da execução do contrato de trabalho.



    Por sua vez, no caso dos autos, concernente à fraude na relação firmada por "pejotização", não há como se presumir a aderência estrita com os fundamentos das decisões do STF.



    Sobreleva, nesse ponto, observar que tanto as alegações da petição inicial quanto aquelas da peça defensiva envolvem questões fáticas controversas, referentes não apenas à contratação do Reclamante, mas principalmente, ao contexto em que se efetivou durante longa relação jurídica perpetrada entre as partes.



    Dito isso, a decisão da justiça de trabalho não teria por escopo questionar a licitude do modo de contratação (o que poderia vir a ser reconhecida como mera consequência), mas, antes disso, reconheceria a existência ou não de fraude à relação com vínculo de emprego (art. 9º da CLT).



    Referida análise só pode ser feita com envolvimento de fatos e provas após regular instrução processual nessa Justiça Especializada.



    Nesse sentido, uma vez contatado, in casu, que a "pejotização" ocorreu visando o descumprimento das normas trabalhistas, em evidente fraude à legislação, tem-se que é perfeitamente possível o afastamento da aplicação da tese firmada pelo STF (Tema 725).



    O TST já se manifestou no sentido de que compete à Justiça do Trabalho dirimir controvérsias consistentes em julgar os elementos caracterizares do vínculo emprego e acerca da fraude a que se refere o artigo 9º da CLT, inclusive no caso de "pejotização":



    (...)



    O STF em dois recentes julgamentos em Reclamações Constitucionais sobre o reconhecimento de vínculo de profissionais contratados como pessoas jurídicas (Rcl 63573) e (Rcl 61438) destacou que as reclamações não poderiam ser aceitas sem esgotar todas as instâncias, bem como que a Justiça do Trabalho, ao analisar as provas, detectou indícios de fraude nas relações de trabalho, discussões de fato que não podem ser analisadas no STF.



    O Ministro Cristiano Zanin destacou ainda em voto de sua relatoria (Rcl 63.424) que a jurisprudência do STF exige aderência estrita com os paradigmas apontados (fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim), o que não ocorre quando a justiça do trabalho, por meio da análise fática, conclui pela fraude, com consequente reconhecimento do vínculo empregatício.



    Nesse contexto, resta inconteste que no caso dos autos a decisão que reconheceu a incompetência da justiça do trabalho, antes mesmo da instrução, revela-se prematura, sobretudo considerando as alegações da petição inicial, controversas, de fraude na relação, que permitem à conclusão de ausência de aderência aos paradigmas do STF invocados.



    Com base no exposto e à luz do art. 114 da Constituição Federal, inarredável à competência material desta Justiça Especializada.



    Portanto, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda.



    Não é possível prosseguir no julgamento do mérito, visto que a causa não encontra-se madura.



    Dou provimento ao recurso ordinário do Reclamante para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente lide.”



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a possibilidades de terceirização de mão-de-obra, inclusive quanto à atividade-fim da empresa tomadora de serviços, a presente demanda trata da competência jurisdicional da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação não possui a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente